Tribunal: TJDFT
Processo: 0707081-21.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. REDUÇAO PRETENDIDA. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE OBSERVADO. RECURSO PARCIALMENTE IMPROVIDO.
1. A fixação dos alimentos provisórios deve ser feita com prudência e moderação de modo a não causar desequilíbrio na proporcionalidade que deve haver entre as necessidades do Alimentando e as possibilidades do Alimentante.
2. Se os elementos que instruem os autos, à luz de um exame perfunctório, demonstram que a prestação alimentícia fixada provisoriamente não atende o binômio necessidade-capacidade, o valor arbitrado deve ser reduzido, sem prejuízo de posterior reavaliação do caso pelo magistrado competente no curso da instrução do processo.
3. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.